Tribunal: TJMT
Processo: 0008048-14.2018.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008048-14.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA - CPF: 044.299.701-90 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O PISO LEGAL –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE – ARGUMENTOS GENÉRICOS – PENA-BASE REAJUSTADA, COM REPERCUSSÃO NA REPRIMENDA FINAL –
3. PRETENDIDA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – APENAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL –
4.

ALMEJADA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– INVIABILIDADE
–

TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL INICIAL NA HIPÓTESE CONCRETA – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
5.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

PARA VER-SE ISENTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2. Verificando-se que a circunstância judicial ‘culpabilidade’ foi depreciada com base em argumentos genéricos e inidôneos para essa finalidade, de rigor o redimensionamento da pena-base do apelante, porém, não para o patamar mínimo, diante da existência de maus antecedentes.

3. O
s a
rtigos
49 e seguintes do Código Penal, que dispõem acerca da pena de multa, assim como o artigo 43 da Lei n.º 11.343/2006, não comportam qualquer exceção à imposição desta reprimenda, nem mesmo em relação àqueles considerados juridicamente pobres,
logo, é impositiva a aplicação da sanção de multa nos crimes que a preveem, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4.
A teor do disposto no art. 387, §2º, do CPP, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao Juízo da Execução Penal.

5.
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Penal n.º 8048-14.2018.811.0008 – código 145372, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais de
ID 29560460, o apelante postula a
absolvição

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob a alegação de que o acervo probatório é insuficiente para subsidiar a condenação. Numa segunda vertente, vindica a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, aduzindo se tratar de mero usuário de tóxicos.

Secundariamente, almeja ainda:
a
) o
redimensionamento da pena
privativa de liberdade
para o patamar mínimo;
b
) a isenção do pagamento da
pena de multa
em razão da hipossuficiência econômica;
c
) a realização da
‘detração penal’
, em alusão ao disposto no art. 387, §2º, do CPP, e;
d
) a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 29560465 a ID 29560467, o
Parquet
rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 31404480 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua 04, n.º 16, bairro Cohab João Cristina, no município de Barra do Bugres/MT, o ora apelante
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA, vulgo “Maninho”,

tinha em depósito
e
guardava

06 (seis) porções de maconha
,
com massa total de
13,652g
, e
01 (uma) porção de cocaína
, com massa total de
0,360g
, com finalidade de difusão ilícita a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Segundo o Ministério Público, a Polícia Militar foi informada que um aparelho celular outrora furtado no município de Nova Olímpia/MT encontrava-se na residência do acusado, uma vez que o autor do respetivo furto admitiu que teria trocado o aparelho por entorpecentes na ‘boca de fumo’ comandada por
KELLVIN.

Sequencialmente, a equipe policial acionou o Serviço de Inteligência da PM/MT, que passou a monitorar a residência do réu, confirmando, dessa forma, a existência de intensa movimentação de pessoas no imóvel, assim como o uso de drogas em seu interior.

Diante dessas circunstâncias os policiais decidiram ingressar no imóvel, ocasião em que foram encontrados diversos aparelhos celulares de procedência duvidosa e as porções de drogas apreendidas, embaladas e separadas em pequenas porções, juntamente com uma balança de precisão e outros utensílios utilizados para embalar entorpecentes.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das teses veiculadas no apelo.

I.

Pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal não merecem prosperar.

A
materialidade
e a
autoria
da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelo
A
uto de Prisão em Flagrante (ID 29554510), pelo Boletim de Ocorrência (ID 29554511), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 29554512), pelo Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID 29554512 - Pág. 4), pelo Laudo Pericial Definitivo n.º 600.2.04.2018.013807-01 (ID 29554523) e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido.

Sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, os policiais
Adriano Cesar Muniz Martins

e
Jhon Weine Gomes dos Santos
foram uníssonos em atestar que no dia anterior ao flagrante um indivíduo foi preso em decorrência da subtração de um aparelho celular, ocasião em que admitiu tê-lo trocado por substância entorpecente, no local conhecido como ‘boca de fumo do Maninho’. E, a partir dessa informação, os policiais identificaram que a residência apontada se tratava da moradia do ora apelante, sendo então acionada a equipe de Inteligência, que efetuou o monitoramento do imóvel durante o dia, constatando intenso fluxo de usuários de drogas no local.

Assim, segundo as testemunhas, por volta das 18h daquela mesma data os policiais ingressaram na residência, instante em que alguns indivíduos conseguiram empreender fuga do local, no entanto, o apelante
KELLVIN
não conseguiu fugir e foi surpreendido pelo policial
Adriano Cesar Muniz Martins
no exato instante em que tentava se livrar das
porções de maconha
e da
balança de precisão
, atirando-as pela janela do quarto, porém, o gesto foi percebido e ao se dirigirem aos fundos do imóvel os policiais encontraram os referidos objetos arremessados pelo flagranteado.

Dando continuidade às buscas, os agentes de segurança pública encontraram na residência uma porção de cocaína, diversos aparelhos celulares e anotações condizentes com o tráfico de entorpecentes, com nomes e quantidades, finalizando a testemunha
Adriano Cesar Muniz Martins
com a informação de que, no momento da abordagem, o apelante admitiu informalmente a execução do comércio de drogas no local (Depoimentos disponíveis no Relatório de Mídias de ID 29560999).

O denunciado
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
,

por sua vez, ao ser ouvido na Delegacia optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio, já em juízo, negou veementemente a prática do comércio de tóxicos e alegou que a droga havia sido implantada em sua residência pelos próprios policiais, para incriminá-lo injustamente.

No mesmo sentido, a testemunha de defesa
Matheus Nascimento Ferreira
e o informante
Wilker Patrick de Campos
(irmão do réu),

que estavam presentes no momento da ação policial, afirmaram não ter presenciado o encontro da droga na residência.

Nada obstante, a Defesa não apresentou qualquer elemento concreto que embasasse tão grave acusação feita pelo réu em seu interrogatório judicial, ao contrário, percebo que a negativa de autoria não se sustenta em face dos testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, uma vez que estes atestam cabalmente a procedência dos fatos narrados na exordial acusatória, à medida que confirmam (1) a detenção de um usuário de drogas que apontou o apelante como comerciante de entorpecentes, (2) a realização de monitoramento prévio da residência, com a observação de intenso fluxo de toxicômanos no local, (3) e a apreensão das porções de maconha e cocaína em posse do apelante, acompanhadas por diversos aparelhos celulares, uma balança de precisão, tubos de papel filme e anotações condizentes com o exercício da narcotraficância.

À vista deste cenário, ainda que a quantidade de
substância entorpecente apreendida não seja exorbitante, equivalendo a
06 (seis) porções

de maconha
com
massa total de 13,652g
e
01 (uma) porção de cocaína
com
massa total de 0,360g
,

as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

A propósito, a
cerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Urge destacar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, é descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a
manutenção

do desfecho condenatório.

II.

Pleito de retificação da pena privativa de liberdade

Numa segunda vertente recursal, a Defesa apresenta pedido genérico de redimensionamento da pena privativa de liberdade para o piso legal. Com efeito, confrontando a r. sentença condenatória, verifico que a pretensão é parcialmente procedente.

Afere-se que na
primeira fase
do cálculo penal o magistrado singular fixou a pena-base do ora apelante em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, pois considerou desfavoráveis os vetores judiciais
culpabilidade
e
antecedentes
,

consignando, com relação ao primeiro, que o réu “
com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial
” (ID 29560454, pág. 1).

Sabe-se que a
culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal, no sentido moderno da teoria geral do delito, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, censurabilidade, que recai sobre o autor do fato típico, o qual, podendo agir de modo diverso, não o fez. Contudo, a negativação dessa circunstância judicial, como a de qualquer outra, deve ser fundada em elementos atinentes ao caso concreto, o que não ocorre na hipótese
sub judice
.

No caso, denota-se que o argumento apresentado pelo magistrado
a quo
para justificar a depreciação da culpabilidade do réu é demasiado genérico, porquanto se mostra dissociado de qualquer peculiaridade do fato criminoso em espécie, tratando-se, na verdade, de circunstância inerente ao próprio tipo penal do art. 33,
caput
,
da Lei Antitóxicos, já considerada pelo legislador no momento de fixação da sanção penal em abstrato.

Sendo assim,
afasto
a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do agente.

Por outro lado, a negativação dos
antecedentes
do apelante é idônea e merece ser
preservada
, uma vez que está lastreada na existência de condenação definitiva anterior, também pelo delito de tráfico de drogas, proferida na ação penal n.º 3280-22.2016.811.0006, da comarca de Cáceres/MT, com trânsito em julgado em 27/04/2018.

Cabível salientar, nesse ponto, que apesar de o apelante
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
,

nos autos do PEP n.º 3811-34.2018.811.0008 – cód. 138824,

ter sido beneficiado com o indulto coletivo concedido pelo então Presidente da República por meio do Decreto n.º 9.246/2017, dando ensejo à extinção da punibilidade da mencionada infração penal, é cediço que nos termos da
Súmula n.º 631 do STJ
o indulto extingue a sanção penal, efeito primário da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais, como é o caso da reincidência e dos maus antecedentes.

Nesses termos, afastando a avaliação desfavorável da culpabilidade e preservando a negativação dos antecedentes do agente,
retifico a pena-base
do apelante para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa do cálculo penal,
mantenho afastada
a incidência da causa especial diminutiva prevista no
art. 33, §4º
, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que o apelante é detentor de maus antecedentes específicos, como dito, pois, ostenta condenação pretérita, transitada em julgado, pelo mesmo delito.

Destarte, fica a novel PENA DEFINITIVA fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,

no valor unitário mínimo legal.

III.

Pretendida isenção do pagamento da pena de multa

Noutro viés, a Defesa postula a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação de hipossuficiência econômica do apelante, todavia, o inconformismo não é pertinente, pois os a
rtigos
49 e seguintes do Código Penal, que dispõem acerca da pena de multa, não comportam qualquer exceção à imposição desta reprimenda, nem mesmo em relação àqueles considerados juridicamente pobres,
tornando
impositiva a aplicação da sanção
nos crimes que a preveem, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

Igualmente, o artigo
43 da Lei n.º 11.343/2006 também não contempla qualquer hipótese de isenção, dispondo,
in verbis:
“
Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei,
determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados,

valor não inferior a um trinta avos
nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo
.” (Grifei.)

E como se sabe, ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta a
capacidade econômica
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, e do
Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT
.

In casu
, a
quantidade
de pena de multa encontra-se fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sobretudo considerando a redução realizada nesse voto, sendo necessário memorar que, no caso do crime de tráfico de drogas, por expressa previsão legal, a pena de multa parte do
quantum
mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por sua vez, o
valor do dia-multa
encontra-se fixado no piso legal de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato, portanto, inexistem reparos a serem feitos nesse tocante, uma vez que a capacidade econômica do apelante foi devidamente observada na determinação do valor unitário do dia-multa, conforme determinação legal.

IV.

Do cômputo do tempo de prisão cautelar

Sob outra ótica, a Defesa pleiteia a realização da ‘detração penal’, em alusão ao disposto no art.
387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de alteração do regime prisional inicial, contudo, a pretensão não merece prosperar.

Extrai-se do caderno processual que o ora apelante permaneceu custodiado cautelarmente por
06 (seis) meses
, desde a prisão em flagrante em 22 de outubro de 2018, até a prolação da sentença em 23/04/2019, quando houve a revogação da prisão cautelar.

Nada obstante, à vista do
quantum
de pena final [
05 anos e 06 meses
] e do regime prisional inicial imposto [
semiaberto
], ainda que se efetue o decréscimo do tempo em que o apelante esteve sob custódia cautelar, não haverá qualquer implicação no regime inicial de cumprimento da reprimenda, pois, ainda assim a sanção permanecerá em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Portanto, considerando que a operação almejada pela defesa é inócua para fins de modificação da forma de cumprimento da pena, compete ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.º 7.210/84 (Nesse sentido: TJMT – Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017.)

V.
Dos benefícios da Justiça Gratuita

Enfim, no que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
,

apenas para retificar-lhe a pena-base e reajustar, por consequência, a sanção final do delito de tráfico de drogas para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020